Tribunal: TJSP
Processo: 2148568-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no acórdão decorrente da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça - Não ocorrência - Prejuízo não demonstrado - Eventual atuação do órgão ministerial como 'custus legis', sem efeito vinculante, que não teria o condão de modificar a decisão atacada - Rejeitados.